Tribunal: TJDFT
Processo: 0709456-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709456-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER AGRAVADO: RADIAL ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Condomínio do Edifício Brasília Rádio Center contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 44672474, pág. 168) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Radial Administradora Patrimonial Ltda. – ME contra o agravante, deferiu o pedido da parte autora para garantir direito ao voto na Assembleia Geral Extraordinária designada para o dia 17/03/2023, com direito à voto referente às unidades Subsolo 01, 03, 04, 05, 29, 30, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43 e 44 (conforme decisão de ID n. 125682005), sob pena de nulidade do ato. Em suas razões recursais (ID 44672464), o agravante alega que no processo no 0739102-50.2022.8.07.0000, oriundo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciaria de Brasília, foi reconhecido, por meio de decisão já acobertada pela coisa julgada, débito condominial no valor de R$ 1.129.247,31 (um milhão, cento e vinte e nove mil, duzentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos) relacionado a unidade subsolo 03 (SS3). Afirma que o referido processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, já tendo sido o imóvel levado à hasta pública por duas ocasiões, em 07/2/2023 e 10/2/2023, nas quais não houve lances. Pontua, ao fim, que em razão do débito reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, a agravada não faz jus ao direito ao voto relativo à unidade subsolo 03 (SS3), nos termos do art. 1.335, III, do CC e da cláusula 5, §12, da Convenção de Condomínio. Requer, portanto, o deferimento do efeito suspensivo ao agravo a fim de suspender os efeitos da decisão agravada com relação a unidade SS 03 para que a referida unidade não tenha o direito de voto na assembleia que será realizada no dia 17/03/2023. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para confirmar a liminar. Preparo recolhido (IDs 44672465 e 44672466). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não se constata a presença de tais requisitos. Em relação à probabilidade do direito do agravante, cabe destacar incialmente que além do processo n. 0739102-50.2022.8.07.0000, em fase de cumprimento de sentença perante a 3a Vara Cível de Brasília, existem outras duas ações nas quais se discute a (in)existência de débitos relacionados às demais unidades de propriedade da agravada: a) 0737994-85.2019.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, referente às unidades subsolo n. 01, 05, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39; b) 0738016-46.2019.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, referente às unidades subsolo n. 04, 29, 30, 40, 41, 42, 43 e 44. Nesses últimos feitos, ainda persiste dúvida quanto a inadimplência da agravada ou mesmo quanto a existência de créditos em seu favor. Foram realizadas perícias técnicas contábeis em ambas as ações a fim de elucidar a questão, pendendo julgamento. Fato é, portanto, que, embora a sentença do processo o n. 0739102-50.2022.8.07.0000, já acobertada pela coisa julgada material, tenha reconhecido a existência de vultoso débito condominial em relação à unidade subsolo n. 3, eventuais créditos que venham a ser reconhecidos em favor da agravada nos processos n. 0737994-85.2019.8.07.0001 e 0738016-46.2019.8.07.0001 poderão ser utilizados em todas as unidades das quais é titular, por força do instituto da compensação, na forma do artigo 368 do Código Civil, afastando a situação de inadimplência. Além disso, a unidade do subsolo 3, em que pese penhorada no curso do cumprimento de sentença n. 0739102-50.2022.8.07.0000, ainda se encontra sob titularidade da Radial Administradora Patrimonial ante o fracasso das hastas públicas realizadas nos dias 7 e 10 de fevereiro próximo passado. Sendo assim, persistindo dúvida quanto à alegada inadimplência da agravada perante o condomínio agravante, o direito invocado pelo agravante carece de verossimilhança. Deve ser garantida, por conseguinte, a participação da condômina recorrida na assembleia convocada para 17/3/2023. Por fim, também não há risco de dano irreparável ao condomínio agravante na medida em que o resultado da assembleia em questão poderá ser questionado posteriormente, caso venha a se confirmar a alegada irregularidade na participação da agravada. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora